Tribunal: TJES
Processo: 5013097-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013097-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANGELO MAXIMO OLIVEIRA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DA DEFESA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA MULTA. REEDUCANDO HIPOSSUFICIENTE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Embora o apenado tenha exaurido o período de prova do livramento condicional, a Magistrada deixou de extinguir a punibilidade, tendo em vista o inadimplemento da pena de multa, que não fora quitada.

2. O apenado apresentou declaração de hipossuficiência, colacionou o seu contracheque, onde comprovou que recebe o salário líquido aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), anexou ainda o recibo de pagamento do aluguel, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de aluguel, além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, a revelar que não possui capacidade financeira de adimplir a pena de multa.

3. Em vista da absoluta insolvabilidade do apenado, deve ser extinta a sua punibilidade, tanto a pena privativa de liberdade como a de multa.

4. Recurso defensivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013097-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANGELO MAXIMO OLIVEIRA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Cuida-se de agravo em execução penal, em favor de

ANGELO MÁXIMO OLIVEIRA CARDOSO
,

contra a decisão (id 6502847 – sequencial 70.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que deixou de extinguir a pena do reeducando, diante do não pagamento da pena de multa.

Em razões recursais (id 6502847 – sequencial 78.1), a defesa aduz que o apenado é hipossuficiente, devendo ser extinta a sua punibilidade.

No caso, verifico que, embora o apenado tenha exaurido o período de prova do livramento condicional, conforme informações constantes no sistema SEEU, a Magistrada deixou de extinguir a punibilidade, tendo em vista o inadimplemento da pena de multa, que não fora quitada.

Todavia, verifico nos autos, notadamente a documentação acostada na sequencial 57.1, 57.2 e 57.3, que o apenado apresentou declaração de hipossuficiência, colacionou o seu contracheque, onde comprovou que recebe o salário líquido aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), anexou ainda o recibo de pagamento do aluguel, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, a revelar que não possui capacidade financeira de adimplir a pena de multa, calculada em R$ 42.947,43 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme planilha contida na sequencial 83.1.

Deste modo, em vista da absoluta insolvabilidade do apenado, tenho que deve ser extinta a sua punibilidade, tanto a pena privativa de liberdade como a de multa, sendo este o posicionamento do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APENADO. VALOR PECUNIÁRIO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. "DISTINGUISHING". HIPOSSUFICIÊNCIA AUFERIDA. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE.

I. "O STF, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, 'c', da Constituição Federal - CF. Desse modo, fixada a interpretação constitucional sobre o tema pelo Supremo, no exercício de controle concentrado, esta Corte passou a entender que, em caso de condenação à pena privativa de liberdade de forma concomitante com multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

II. Noutra vertente, a Terceira Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Tema Repetitivo n. 931, que "[n]a hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 30/11/2021).

III. In casu, revendo o entendimento anteriormente esposado, objeto deste agravo, ocorreu, de fato, a comprovação da hipossuficiência do executado, ora agravante, haja vista a suspensão da exigibilidade das custas ex lege pelo TJMG, "por se tratar de agravado hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais". Precedentes.

IV. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. Decisão do Juízo de 1º grau restabelecida. Extinta a punibilidade do apenado, ora agravante (Autos n. 0313969-07.2013.8.13.0231 - Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte).

(AgRg no AREsp n. 2.107.438/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do reeducando
ANGELO MÁXIMO OLIVEIRA CARDOSO.

Dou a matéria como prequestionada,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.